Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734905-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA DECISÃO FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 50386618, págs. 2/3) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Recebo as emendas de IDs 168496965, 168210623 e documentos anexados. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato que eliminou a impetrante do processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou todos os documentos necessários para a análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por no mínimo três anos. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 168496965) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 166961059) verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter comprovado atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168496965, pág. 14) dispõe que uma das formas de se comprovar a experiência na área da criança e do adolescente se dá “por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No entanto, o documento enviado pela impetrante de ID 166961061 consiste em termo de adesão para trabalho voluntário, mas apenas consta a data de início, logo, não há delimitação do período em que foram exercidas as atividades na entidade, requisito imprescindível para comprovação do tempo de experiência. Portanto, restou demonstrado que a impetrante não atendeu ao requisito de comprovação de experiência nos moldes do edital, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante-impetrante sustenta (id. 50386616) que, por se tratar de trabalho voluntário, o termo de adesão apresentado não indica data de término, mas apenas a de início, fevereiro/2019, e a possibilidade de rescisão. Aduz que o referido contrato estava vigente quando de sua apresentação para fins de cumprimento da exigência editalícia. Verbera que a ausência da data final da prestação dos serviços pode ser considerada apenas erro material, passível de saneamento. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão administrativa impugnada e manter a agravante-impetrante no processo seletivo destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Ausente o preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida na r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. A agravante-impetrante impetrou mandado de segurança contra o ato administrativo que a eliminou (ids. 50386622/50386623) do processo seletivo para conselheiro tutelar do Distrito Federal (Edital 1/23) por não comprovar experiência mínima de 3 anos de atuação na política de promoção e proteção na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pretende a reforma da r. decisão agravada para que seja liminarmente autorizada a participar das fases subsequentes do processo seletivo. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o item 2.3.1, alínea “j”, do Edital no 1, de 5/5/23, do Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027 aponta, entre os requisitos para o exercício da função de conselheiro tutelar, em conformidade com o art. 45, inc. VI, da Lei Distrital 5.294/14, a “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” (id. 50386619, pág. 2). De acordo com o tópico 12.1, item 7, o requisito de elegibilidade referente à experiência na área da criança e do adolescente pelo período mínimo previsto deveria ser demonstrado, na segunda fase do certame, do seguinte modo (id. 50386619, pág. 14): “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” (Grifo nosso) Para atender a exigência supracitada, a agravante-impetrante apresentou o “Termo de Adesão para Trabalho Voluntário” (id. 50386625, págs. 1/3), em que ela figura como voluntária da instituição Escola Letrinhas Mágicas SAN Ltda ME. O referido instrumento, embora indique início em fevereiro/2019 (pág. 2), apresenta data de 28/6/23, mesmo dia do reconhecimento das firmas. Ademais, embora preveja prazo indeterminado, também estabelece vigência a partir da assinatura das partes, e a possibilidade de rescisão contratual. Portanto, insuficiente para comprovar a referida exigência legal e editalícia, embora esteja demonstrada a parceria da instituição de ensino com o GDF (id. 50386625, págs. 4/5). Ressalte-se que a ausência do termo final da prestação de serviços no documento comprobatório não caracteriza mero erro material, mas falta de elemento essencial para os fins exigidos pelos atos normativos anteriormente mencionados. Acrescente-se que a declaração coligida aos presentes autos em 22/8/23 (id. 50399372) é datada de 16/8/23, posterior à prolação da r. decisão agravada (14/8/23). Portanto, não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, ausente a probabilidade do direito, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-impetrados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora